Tribunal: STF
Processo: Rcl 42462
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adail José Figueiredo Pinheiro na qual alega a inobservância, pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 588.232/AM, em trâmite naquela Corte, do que decidido por este Supremo Tribunal no Inq 4.435/DF. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[...] é investigado em Procedimentos Investigativos Criminais que tramitam perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos quais se apura suposta existência de organização criminosa atuante nos poderes executivo e legislativo na cidade de Coari/AM. 
    O fundamento para abertura dos procedimentos investigativos foi o comparecimento de 4 (quatro) vereadores de oposição perante o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), onde declararam diversas ilicitudes que teriam ocorrido no bojo da Prefeitura Municipal, bem como ilicitudes ocorridas durante a campanha eleitoral. Estes vereadores acabaram por celebrar com o Ministério Público Estadual um acordo de colaboração premiada. 
    Após a celebração dos acordos de colaboração, o Parquet estadual, através do GAECO, protocolou perante o Poder Judiciário amazonense um pedido de homologação judicial dessas colaborações. Os autos com o pedido do MP foram tombados sob o nº 4004148-71.2018.4.01.0000, tornando-se os autos principais da investigação. 
    Uma vez homologados pela então Desembargadora Relatora, esses acordos de colaboração tornaram-se os elementos mais robustos de prova a conferir justa causa para as investigações em desfavor do Paciente, que se seguiram através de diligências para apurar a veracidade de seu conteúdo. 
    […] mesmo após a deflagração de uma operação com todo estardalhaço midiático - aqui incluída entrevista coletiva da Procuradora-Geral de Justiça poucas horas após efetivada a prisão – e passados mais de 10 (dez) meses do fato, ainda não sobreveio denúncia em desfavor do Reclamante.
     Ademais, comentários frequentes davam conta de não haver interesse do MP em oferecer denúncia, mas sim de requerer novas medidas cautelares nesse 2º semestre de 2020, quando já estaríamos próximos ao período eleitoral, o que representaria um prejuízo de natureza extraprocessual de grandes proporções ao Reclamante. 
    Diante deste contexto, entendendo estar sendo investigado por autoridade manifestamente incompetente, a defesa impetrou ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, questionando a manutenção dos autos naquela jurisdição diante das volumosas menções quanto a ocorrência de ilícitos eleitorais. 
    Ao apreciar o pedido liminar, afirmou Sua Excelência, relator naquela Corte Superior: 
    ‘Embora haja algumas declarações de colaboradores que indiquem a existência de algum esquema com objetivos eleitorais, toda a investigação é direcionada para apurar a existência de organização criminosa que atuaria, precipuamente, em fraudes licitatórias. Não há, até o momento, nenhum procedimento investigatório com o objetivo de apurar possíveis práticas de crimes eleitorais, de tal sorte que não se aplicaria, ao menos por ora, o entendimento firmado pelo STF. (...) À vista do exposto, indefiro a liminar’. 
    Este r. decisum, data venia, ignorou que os termos de colaboração levados a homologação judicial faziam expressa menção a ilícitos eleitorais, como reconhecido na própria decisão, não sendo facultado ao judiciário local ignorar essa parte das declarações para forçadamente manter a competência sobre sua jurisdição. 
    Neste aspecto, incorreu o decisum em inegável afronta ao entendimento exarado por essa Corte Suprema quando do julgamento do já propagado Inquérito 4.435/DF, onde se reconheceu a prevalência da justiça especializada para investigar e julgar o possível cometimento de crimes comuns caso estejam conexos a possíveis crimes eleitorais. 
    […]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[…] seja conhecida e provida esta Reclamação para determinar liminarmente a remessa dos procedimentos investigativos ao Colendo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nos termos do par. único do artigo 161 do Regimento Interno desta Corte; 
    Alternativamente, requer seja conhecida esta Reclamação e determinada a imediata suspensão das investigações contra o Reclamante, atualmente em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, 15 nos termos do art. 158 do Regimento Interno dessa Corte Suprema, até que o Superior Tribunal de Justiça decida de forma colegiada sobre a incompetência da justiça comum para conduzir as investigações, hipótese em que não restaria prejudicada a tramitação do Habeas Corpus nº 588.232/AM perante o Superior Tribunal de Justiça; 
    Por fim, caso entenda Vossa Excelência não ser caso de Reclamação - apesar dos precedentes já citados - requer seja concedida em caráter liminar a ordem de habeas corpus de ofício, para da mesma forma, determinar a remessa das investigações ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ou, alternativamente, para suspender as investigações e todo e qualquer ato processual até o julgamento de mérito do habeas corpus perante o STJ. 
    No mérito, requer seja confirmada a liminar que espera seja concedida, reconhecendo de forma definitiva a necessidade de remessa dos autos para a justiça especializada eleitoral, em observância ao que já foi decidido pelo plenário dessa Suprema Corte no bojo do Inquérito 4.435/DF. 
    […]” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula alegadamente desrespeitados. 
    Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, anoto que, ao julgar o Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “[compete] à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos” - inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Transcrevo também, por oportuno, trechos da decisão ora reclamada: 
    “[...] 
    A despeito das argumentações expendidas pela defesa nesta oportunidade, observo a existência de algumas especificidades que impedem a concessão do pedido inicial. Deveras, constato que no HC n. 537.734/AM, também de minha relatoria, houve similar alegação da defesa de outros dois corréus nesta mesma investigação. Na ocasião, embora haja concedido a liminar para afastar a prisão temporária decretada, em relação à aventada incompetência, ressaltei o seguinte: 
    ‘[...]
    II. Competência
    A competência para supervisionar investigação de crime eleitoral imputado a prefeito (e a não detentores de prerrogativa de foro relacionados aos mesmos fatos) é do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal estabeleceu, por sua vez, que é atribuição da Justiça Especializada julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Deveras, no recente julgamento do Inquérito 4.435, prevaleceu a compreensão de que, considerado o princípio da especialidade, tem-se caracterizada a jurisdição prevalente da Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. Assim, a princípio, ‘em se tratando de inquérito criminal deflagrado para apurar a suposta prática de delitos comuns e eleitorais, há a sobreposição da esfera jurisdicional especializada para o processamento do caso’ (Pet n. 8054, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., Dje 26/9/2019). 
    Assim, se houver eventual apuração de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos a eles, os procedimentos instaurados pelo Ministério Público do Estado do Amazonas não poderão permanecer sob a fiscalização do Tribunal de Justiça. A Justiça Eleitoral será competente para supervisionar e analisar o caso. 
    No entanto, ainda em análise perfunctória, verifico apenas a indicação de fortes indícios de crimes comuns (fls. 20-21), conforme quadro demonstrativo de fls. 24-26, o que impede o reconhecimento da plausibilidade jurídica do pedido de declinação de competência para a Justiça Eleitoral. 
    Além do mais, as questões postas na inicial deste writ demandam o exame acurado dos autos, providência inadequada para este momento processual, razão pela qual não reputo possível suspender as investigações’. 
    Tal compreensão, em princípio, se aplica ao caso sub examine. Embora haja algumas declarações de colaboradores que indiquem a existência de algum esquema com objetivos eleitorais, toda a investigação é direcionada para apurar a existência de organização criminosa que atuaria, precipuamente, em fraudes licitatórias. Não há, até o momento, nenhum procedimento investigatório com o objetivo de apurar possíveis práticas de crimes eleitorais, de tal sorte que não se aplicaria, ao menos por ora, o entendimento firmado pelo STF. 
    No particular, realço, conforme as informações prestadas pela Desembargadora Carla Maria S. dos Reis (fls. 1.602-1.713), relatora na origem, que a suposta organização atuaria de maneira sistemática e com divisão de tarefas para a prática de crimes previstos nos arts. 298, 299, 312, 319, 317 e 333, todos do Código Penal, bem como dos delitos previstos nos arts. 90, 92 e 95 da Lei de Licitações, art. 1º do Decreto-Lei 201/1967 e art. 1º, § 1º c/c art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 33). 
    Conforme se verifica, a autoridade reclamada não identificou, “até o momento, nenhum procedimento investigatório com o objetivo de apurar possíveis práticas de crimes eleitorais”. Assim, constata-se a ausência da estrita aderência necessária entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
    Ademais, é de se ressaltar a inviabilidade de diligência probatória em sede de reclamação constitucional. Com o mesmo entendimento:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.505-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Anote-se, por fim, que 
    “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator